Tribunal: TJDFT
Processo: 0702981-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Indeferimento prévio de medidas não requeridas. Julgamento extra petita. Preliminar acolhida. Pesquisa via sisbajud e renajud. Lapso temporal superior a um ano. Renovação devida. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a pesquisa Sisbajud e Renajud e o uso de diversas ferramentas constritivas para localização de patrimônio e bloqueio de valores do executado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o indeferimento prévio do uso de ferramentas não requeridas pelo agravante constitui vício extra petita; e (ii) definir se é possível autorizar novas diligências constritivas quando já transcorrido lapso temporal superior a um ano.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento prévio do uso de ferramentas constritivas configura julgamento extra petita.
4. Se a última tentativa de encontrar bens foi realizada há mais de um ano, justifica-se a renovação do pedido de consulta ao Renajud e Sisbajud.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento provido.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0736161-25.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 5/11/2025; TJDFT, AGI 0747131-84.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 12/2/2026.